Tribunal: TJSP
Processo: 1005522-26.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco de dados – Alegado pelo autor que o seu nome foi inscrito no CCF sem que tivesse sido notificado, previamente, pelas rés, ou seja, pelos aludidos órgãos de proteção ao crédito – Hipótese em que as rés comprovaram que efetuaram a comunicação prévia, a que alude o § 2o do art. 43 do CDC, sobre a divulgação de dados obtidos perante o cadastro interno do Banco

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco de dados – Alegado pelo autor que o seu nome foi inscrito no CCF sem que tivesse sido notificado, previamente, pelas rés, ou seja, pelos aludidos órgãos de proteção ao crédito – Hipótese em que as rés comprovaram que efetuaram a comunicação prévia, a que alude o § 2o do art. 43 do CDC, sobre a divulgação de dados obtidos perante o cadastro interno do Banco Central do Brasil.

Dano moral – Banco de dados – Autor que não negou a emissão dos dez cheques em questão, tampouco que a sua devolução tivesse sido imotivada - Existência, ademais, de registros desabonadores anteriores ao discutido na ação em exame – Reputação e bom nome do autor que já se encontravam abalados no meio comercial quando da negativação discutida – Súmula 385 do STJ – Autor que não demonstrou a ilegitimidade dos débitos anteriormente apontados em seu nome - Pretensão indenizatória do autor rejeitada – Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo do autor desprovido.

Litigância de má-fé – Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte – Não atestado o intuito malicioso por parte do autor – Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça – Repelido o pedido formulado nas contrarrazões nesse sentido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005522-26.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante DIELDER
GONÇALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BOA VISTA
SERVIÇOS S.A. e SERASA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005522-26.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005522-26.2019.8.26.0066
Apelante: Dielder Gonçalves de Souza
Apelados: Boa Vista Serviços S.a. e Serasa S/A
Comarca: Barretos
Voto no 32798
Responsabilidade civil Banco de dados Alegado pelo
autor que o seu nome foi inscrito no CCF sem que tivesse
sido notificado, previamente, pelas rés, ou seja, pelos
aludidos órgãos de proteção ao crédito Hipótese em que
as rés comprovaram que efetuaram a comunicação prévia, a
que alude o § 2o do art. 43 do CDC, sobre a divulgação de
dados obtidos perante o cadastro interno do Banco Central
do Brasil.
Dano moral Banco de dados Autor que não negou a
emissão dos dez cheques em questão, tampouco que a sua
devolução tivesse sido imotivada - Existência, ademais, de
registros desabonadores anteriores ao discutido na ação em
exame
Reputação e bom nome do autor que já se
encontravam abalados no meio comercial quando da
negativação discutida Súmula 385 do STJ Autor que
não demonstrou a ilegitimidade dos débitos anteriormente
apontados em seu nome - Pretensão indenizatória do autor
rejeitada Sentença de improcedência da ação mantida -
Apelo do autor desprovido.
Litigância de má-fé Aplicação de pena por litigância de
má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo
processual da parte Não atestado o intuito malicioso por
parte do autor Condutas tipificadas nos incisos I a VII do
art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com
cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça

Repelido o pedido formulado nas contrarrazões nesse
sentido.
1. Dielder Gonçalves de Souza propôs “ação indenizatória por
negativação indevida sem prévia notificação”, de rito comum, em face de “Serasa
S.A.” e de “Boa Vista Serviços S.A.” (fls. 1/7).
O MM. Juiz de origem outorgou ao autor o benefício da
justiça gratuita (fl. 19), tendo indeferido, contudo, o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial, a fim de que fosse determinada “a imediata retirada dos dados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005522-26.2019.8.26.0066 -Voto no
3
do autor da Serasa e SPC referentes aos 10 (dez) cheques acima mencionados
conforme consta nos extratos em anexo” (fl. 5), ao abrigo dessa fundamentação:
“inexiste comprovação da probabilidade do direito” (fl. 19).
As rés, “Boa Vista Serviços S.A.” (fls. 24/44) e “Serasa S.A.”
(fls. 60/67), ofereceram contestação, havendo o autor apresentado réplica (fls.
118/124).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 135), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fls. 135, 139).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Em razão da sucumbência, condeno a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, que
fixo, equitativamente, com fulcro nos art. 85, § 2o, do CPC,
em 16% do valor atualizado da causa (8% para cada), ônus
suspenso em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3o, do
CPC)” (fl. 139).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação
(fl. 142), aduzindo, em síntese, que: a sua indignação está evidenciada pela falta de
notificação prévia; a corré “Serasa S.A.” está produzindo unilateralmente as
notificações, uma vez que a maioria dos comunicados tem data de expedição do dia
16.12.2017; fica difícil aceitar a alegação de que houve notificação, visto que não há
individualização na listagem de postagem do dia 19.12.2017; o art. 43, § 2o, do
Código do Consumidor ampara a sua pretensão; as rés são responsáveis pelo envio
da comunicação prévia; o comportamento das rés foi inadequado; a sentença
recorrida há de ser reformada; as rés devem ser condenadas no pagamento da
indenização por danos morais e nos ônus processuais (fls. 143/150).
O recurso foi respondido (fls. 213/227, 229/235), não
havendo sido preparado, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 19).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Alegou o autor, na inicial da ação, que o seu nome foi
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da devolução, por duas
vezes, de dez cheques sem provisão de fundo, não havendo sido comunicado
previamente pelas rés, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 2/3).
Diante desse fato, o autor pretende que as rés sejam
compelidas a excluir o seu nome do cadastro de inadimplentes e condenadas, cada
qual, no pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$
10.000,00 (fl. 6).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005522-26.2019.8.26.0066 -Voto no
4
2.2. As rés, todavia, comprovaram que realizaram a ventilada
comunicação prévia ao autor (fls. 53/54, 100/101).
Elucidou a corré “Boa Vista Serviços S.A.”, na contestação,
que:
“(...) a notificação do registro de débito da empresa credora
'Banco Santander S.A.' foi encaminhada à parte autora em
7.12.2017, ou seja, anteriormente ao registro de débito
reclamado na inicial, o qual ocorreu em 13.9.2018” (fl. 35).
A corré “Serasa S.A.”, por sua vez, esclareceu, nas
contrarrazões, que:
“(...) existe a individualização da notificação enviada à parte
contrária. No documento denominado de 'Relação de
Correspondências Enviadas', está consignada a numeração de
protocolo (58763) e os dados do consumidor” (fl. 230).

Destarte, o autor não faz jus à pretendida indenização por
danos morais.
2.3. Mesmo que as rés não tivessem demonstrado que
efetuaram a comunicação prévia ao autor sobre a devolução dos cheques por falta de
fundo antes da inserção de seu nome em seus cadastros, era incabível a fixação de
indenização por danos morais.
O documento anexado à inicial revelou que, antes da anotação
objeto desta demanda, em 13.9.2018 (fl. 13), concernente a dez cheques devolvidos
sem provisão de fundo, existiam outras pendências financeiras em nome do autor,
incluídas no rol de inadimplentes, derivadas de informação de credores diversos, em
especial o protesto concretizado em 13.9.2017, no valor de R$ 804,89 (fl. 55).
Disso se infere que a reputação e o bom nome do autor já se
encontravam abalados no meio comercial.
A negativação do nome do autor sem a sua prévia notificação,
portanto, não lhe poderia ocasionar prejuízo.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Consumidor. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano
moral inexistente se o devedor já tem outras anotações,
regulares, como mau pagador.
Quem já é registrado como mau pagador, não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral
haverá se comprovado que as anotações anteriores foram
realizadas sem a prévia notificação do interessado. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005522-26.2019.8.26.0066 -Voto no
5
especial não conhecido” (REsp no 1.002.985-RS, registro no
2007/0260149-5,
2a
Seção,
v.u.,
Rel.
Min.
ARI
PARGENDLER, j. em 14.5.2008, DJe de 27.8.2008) (grifo
não original).
O posicionamento aqui exposto ficou cristalizado pela
mencionada corte superior, mediante a edição da Súmula 385, publicada no DJe de
8.6.2009, a seguir transcrita:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Note-se que o autor não evidenciou a ilegitimidade dos
débitos anteriormente apontados em seu nome.
2.4. O autor, ademais, não negou, na petição inicial (fls. 1/7),
que não tivesse emitido os dez cheques questionados, tampouco que a devolução por
insuficiência de fundo tivesse sido imotivada.
2.5. Há de persistir, em suma, o decreto de improcedência da
ação em análise (fl. 139).
3. Incabível a aplicação da pena por litigância de má-fé ao
autor, ao contrário do pretendido pela corré “Serasa S.A.” nas contrarrazões (fls.
233/235).
A aplicação da pena instrumental por litigância de má-fé só é
possível se ficar comprovado o dolo processual da parte, colimando a obtenção dos
intentos estabelecidos no art. 80 do atual CPC.
Discorrendo sobre o art. 17 do CPC de 1973, correspondente
ao art. 80 do atual CPC, ARRUDA ALVIM, ARAKEN DE ASSIS e EDUARDO
ARRUDA ALVIM preconizam que:
“(...) A prática, pelo litigante, de um dos atos previstos no rol
taxativo do presente artigo deve ser resultado de dolo. A
condenação em multa independe do resultado da demanda.
Deve restar comprovada a litigância de má-fé” (“Comentários
ao código de processo civil”, 2a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 115).
No mesmo diapasão deliberou o extinto Segundo Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo:
“(...) A configuração da litigância de má-fé exige vontade
inequívoca de praticar os atos previstos no art. 17 do Código
de Processo Civil, não se confundindo com atos de pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005522-26.2019.8.26.0066 -Voto no
6
ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados” (MC no
739.364-00/5, 1a Câmara, v.u., Rel. Juiz VANDERCI
ÁLVARES, j. em 31.7.2002).
Na espécie, não ficou atestado o intuito malicioso do autor.
Pondere-se que as condutas tipificadas nos incisos I a VII do
art. 80 do atual CPC devem ser interpretadas com cautela, para que o rigor excessivo
na aplicação das sanções legais não culmine por inviabilizar o verdadeiro acesso à
justiça.
4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 134/140).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal pelos patronos das rés (fls. 213/227, 229/235), majoro, com base no art. 85,
§ 11, do atual CPC, a verba honorária devida a eles pelo autor, de 16% para 20%
(10% para cada ré) sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 20.000,00 (fl. 6),
corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o ajuizamento da ação.
Como o autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 19), as
verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar demonstrado que ele perdeu a
condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator